Tribunal: TJMT
Processo: 1006506-14.2022.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006506-14.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GENISSON JESUS DOS SANTOS - CPF: 083.718.861-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDES ALVES DA SILVA - CPF: 697.759.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ORAIDE ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA (TERCEIRO INTERESSADO), YURI DE CASTRO RIGONATTO - CPF: 049.813.531-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA ALVES DE SOUZA - CPF: 071.183.111-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA [ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA] – PENA DE 04 MESES E 22 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL A VÍTIMA – RECURSO DA DEFESA –

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ CORROBORADA POR TESTEMUNHA –

COTEJO HARMÔNICO – DOLO DO AGENTE EVIDENCIADO – TESE DE ATIPICIDADE DELITIVA INOCORRENTE

– PENA –

DOSIMETRIA –

REDUÇÃO DA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL –

INADMISSIBILIDADE –

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM PARTE, DESFAVORÁVEIS AO APELANTE –

EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA – FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] NA FASE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ [AGRG NO HC 426.278] –

AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA NA FASE A QUE ALUDE –

IMPROCEDÊNCIA –

DELITOS COMETIDOS EM 02 [DUAS] OCASIÕES, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO – NÚMERO DE INFRAÇÕES QUE PERMITE O ‘QUANTUM’ APLICADO PELO MAGISTRADO EM 1/6 [UM SEXTO] –

PRECEDENTES DO STJ

[HC Nº 679.100] –

EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA –

ART. 387, INC. IV DO CPP] –

INVIABILIDADE –

PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –

SUFICIÊNCIA –

INTELECÇÃO DO TEMA 983 DO STJ –

SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica, assume destaque as declarações da vítima, principalmente quando em consonância com as demais provas produzidas nos autos aliada ao fato das
lesões
terem sido atestadas pelo laudo pericial acostado no feito.

“Ao STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente. (AGRG no HC 426.278/df, rel. ministro Rogerio Schietti cruz, sexta turma, julgado em 15/06/2021, DJE 24/06/2021)

“Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que a jurisprudência desta corte superior de justiça é de que se aplica a fração de aumento de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5, para três infrações; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações e 2/3, para sete ou mais infrações. 3. na espécie, as instâncias ordinárias entenderam como comprovada a ocorrência do delito por, pelo menos, sete vezes, o que justifica a fração de 2/3 adotada. 4. agravo regimental não provido. (STJ - HC nº 679.100/SC - Sexta Turma - rel. min. Rogerio Schietti cruz - j.: 03.05.2022)

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
.
[Recurso repetitivo n.º 1.675.874/MS]

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por GENISSON JESUS DOS SANTOS, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou a pena de
04 [quatro] meses e 20 [vinte] dias de detenção
, a no regime inicialmente aberto, pela prática de crime de ameaça, no âmbito de violência doméstica, tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006. (ID.161854667)

Irresignado, pede: 1) absolvição por insuficiência probatória, ou por atipicidade da conduta por ausência de dolo; ou, subsidiariamente, 2) readequação da pena-base; 3) exclusão da continuidade delitiva, ou alteração da fração cominada; e 4) decote da indenização fixada, ou minoração do valor. (ID 161854676)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta todos os argumentos apresentados. (ID.161854681)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (ID. 166538188)

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA [ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, OU POR AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS - PALAVRAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - DOLO DO AGENTE EVIDENCIADO, DE MODO QUE INSUBSISTENTE TESE DE ATIPICIDADE DELITIVA - 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA CENSURA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL - INADMISSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM PARTE, DESFAVORÁVEIS AO APELANTE - EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA - QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - 3. REQUESTADO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, OU ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO COMINADA - IMPROCEDÊNCIA - DELITOS COMETIDOS EM 02 [DUAS] OCASIÕES, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO - NÚMERO DE INFRAÇÕES QUE PERMITE O QUANTUM APLICADO PELO MAGISTRADO - 4. PLEITO DE EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO ANTE OS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO [ART. 387, INC. IV DO CPP] - INVIABILIDADE - PEDIDO EXPRESSO DO PARQUET NA DENÚNCIA - SUFICIÊNCIA - INTELECÇÃO ADOTADA COM FULCRO NO TEMA 983 DO STJ - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - P ELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia, em síntese: (ID 161851735).

Nos dias 15 e 16 de junho de 2022, em horários distintos, no interior da residência localizada na Rua Principal, s/nº, no distrito de Indianópolis/MT, termo desta cidade e Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado Genisson Jesus dos Santos, ameaçou sua companheira Janaina Alves Souza, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima convivem maritalmente há cerca de 04 (quatro) anos, sendo que possuem uma filha de 05 (cinco) meses de idade. Verifica-se do caderno investigativo encartado que, no dia 15 de junho de 2022, em horário não precisado, durante uma discussão entre o casal, o denunciado tomou o aparelho celular da ofendida, temendo que ela pudesse compartilhar um vídeo em que ele supostamente aparece fazendo uso de entorpecente e lhe ameaçou de morte. Assim, durante aquela discussão, o denunciado se apossou de uma faca e ameaçou de morte a ofendida, utilizando-se daquele instrumento. Em continuidade, no dia 16 de junho de 2022, por volta das 13h49min, o denunciado, que estava dormindo em seu horário de almoço, foi acordado pela ofendida, a qual lhe solicitou a devolução do seu aparelho celular, que ele se apossou no dia anterior. Nesse instante, instalou-se uma nova discussão entre o casal, ocasião em que o denunciado lhe ameaçou, proferindo os seguintes dizeres: “Vou te matar sua vagabunda, desgraçada” – sic. Além disso, o denunciado afirmou à vítima que pegaria um machado para matá-la. Em razão disso, temerosa por sua vida e de sua filha de tenra idade que estava em seu colo, a ofendida partiu em fuga daquele local, gritando por socorro, momento em que ela e sua genitora conseguiram chamar os vizinhos, que rapidamente fizeram presentes e acionaram a polícia. A ofendida representou criminalmente contra o indiciado pelos delitos de ameaça e injúria (termo de representação criminal de pág. 24-PDF).
Convém destacar que o indiciado foi solto na audiência de custódia mediante monitoramento eletrônico, cuja liberdade provisória foi posteriormente revogada por este juízo diante do descumprimento da cautela e decretada a prisão preventiva que foi cumprida no dia 15 de julho de 2022
.
O indiciado é reincidente, eis que possui condenação transitada em julgado por crime cometido no âmbito da violência doméstica contra a mulher, nesta comarca (PEP 2000127-40.2022.8.11.0004).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência GENISSON JESUS DOS SANTOS pela prática do crime descrito no art. 147, caput, c/c art. 71 (duas vezes), com a aplicação das agravantes descritas no art. art. 61, inc. I e art. 61, inc. II, alínea f, todos do Código Penal c/c art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal.”

A denúncia foi recebida em 22.08.2022 [ID 161851736]

A materialidade repousa explicitado no auto de prisão em flagrante delito([ID 161854016), boletim de ocorrência (ID 161854019), termo de representação criminal (ID 161854025) e pedido de providências protetivas (ID 161854049), bem como, pelos demais documentos encartados aos autos.

A autoria delitiva ressoa das declarações prestadas.

A vítima Janaina ALVES DE SOUZA, disse em sede extrajudicial: (ID 161854681)

“[...]QUE na presente data por volta das 11:00 horas a declarante encontrava-se no horário do almoço do serviço; QUE GENILSON estava dormindo; QUE a declarante afirma que GENILSON havia se apossado de seu aparelho celular, na ocasião a declarante pediu o seu aparelho celular de volta, momento em que iniciaram uma discussão verbal, ato contínuo GENILSON disse VOU TE MATAR SUA VAGABUNDA, DESGRAÇADA; QUE a declarante afirma que estava com sua filha de 5 meses no colo e gritou pedindo ajuda para sua mãe; QUE a declarante afirma que o cônjuge disse que iria pegar um machado para tentar contra sua vida, momento em que sua genitora se fez presente pegando a filha de 5 meses que estava nos braços da declarante; QUE a declarante e sua mãe gritaram por socorro e que os vizinhos se aproximaram para saber o que estava ocorrendo; QUE diante da situação acionaram a Polícia Militar que se fez presente no local, porém GENILSON já havia se evadido do local tomando rumo ignorado; QUE a declarante afirma ainda que na data de ontem durante uma discussão verbal com GENILSON o mesmo se apossou de uma faca e ameaçou tentar contra a vida da declarante; QUE a declarante afirma que o cônjuge se apossou de seu aparelho celular temendo que a mesma mostrasse o vídeo que o mesmo a fez gravar ocasião em que GENILSON faz uso de drogas e lhe ameaça de morte em posse de uma faca; [...]”

Em juízo, a vítima externou em síntese: (mídia em ID 95350736).”

“A vítima Janaina Alves de Souza ao ser ouvida em Juízo, confirmou que conviveu maritalmente com o denunciado por aproximadamente 06 (seis) anos; que, quando chegou na residência, pediu o seu aparelho telefônico que estava na posse do denunciado; que ele não a deixou dormir, pois a ameaçou de morte utilizando uma faca durante o período de dois dias; que estava com sua filha no colo e saiu para fora da casa, ocasião em que os vizinhos constataram a situação e acionaram a polícia militar.”

É cediço, que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Ainda em juízo conta o depoimento prestado por ORAIDE ALVES DOS SANTOS, genitora da ofendida, a qual confirmou as ameaças proferidas pelo apelante, que transcrevo: (mídia em ID 95350737)

“[...]Afirmou que é genitora da ofendida; que o fato ocorreu no quintal de sua residência; que, por muitas vezes, o denunciado ameaçou de morte a ofendida; que, durante dois dias, o denunciado ameaçou a vítima, utilizando uma faca.[...]”

Por sua vez, o apelante GENISSON JESUS DOS SANTOS limitou-se a afirmar que teve uma discussão com a ofendida, sem trazer aos autos informações mais precisas.

Entrementes, conforme preceitua a lição de Cezar Roberto BITENCOURT,
in
Tratado de direito penal volume II, 20ª Edição, São Paulo, Saraiva Educação, 2020, p. 1262:

“[...]não é necessário que o dolo estenda-se à decisão de causar efetivamente o mal ameaçado, até porque, para caracterizar-se o crime de ameaça, não é necessário que o agente tenha a intenção de concretizá-la, sendo suficiente a finalidade de infundir medo”

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado [...] (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017).

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA.CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SUSTENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR O POTENCIAL INTIMIDATÓRIO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO PARA CARACTERIZAR O CRIME. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0001424-65.2018.8.16.0183 - São João - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 10.07.2021)

Nesse viés, a jurisprudência deste Eg. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E MEDIDAS PROTETIVAS – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO. No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023; AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006). A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS). “Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.” (TJMT, AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086. (N.U 1000055-79.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

Neste diapasão, evidente que a ofendida sentiu-se temerosa em relação à acentuada ameaça sofrida, tanto que acionou a polícia, registrou a ocorrência e representou criminalmente contra o apelante, circunstâncias que denotam a tipicidade do mal prometido e o dolo do apelante ao anunciá-lo, reforçando, ademais, a idoneidade da ameaça, séria e apta a provocar na destinatária o pretendido temor de modo que não há o que se falar tampouco em ausência de dolo.

Portanto, as provas produzidas nos autos autorizam o juízo de certeza para a manutenção do decreto condenatório no crime previsto art. 147, ‘
caput’
, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, imputado ao apelante.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa pede a readequação da pena-base, a exclusão da continuidade delitiva, ou alteração da fração cominada e o decote da indenização fixada, ou minoração do valor.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto cima, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).

Para a adequada análise, transcrevo a sentença que foi prolatada oralmente (mídia digital ID.161854668), do qual transcrevo-a:

“Trata-se de ação pena proposta pelo Ministério Público em desfavor do réu aqui presente senhor Genisson Jesus dos Santos que no caso a denúncia imputa ao réu o crime de ameaça consta que nos dias 15 e 16 de junho de 2022 consta que teria ameaçado a senhora Janaina de ter ameaçado de cometer mal injusto de grave consta que teve um extravio de um celular , que teve a gravação de um vídeo que em tese estava fazendo uso de entorpecente por conta disso houve a ameaça de morte aqui nesta data..., vou te matar sua vagabunda desgraçada!, que nos autos a denúncia foi devidamente recebida a reposta a acusação foi apresenta da na folhas 152,. A instrução feita nessa data foi ouvida a vítima, testemunha e o réu foi interrogado, o Ministério Publico entendeu suficientemente provado o que consta nos autos, e a defesa por sua vez manifestou que a prova não foi suficientemente produzida, que houve alteração de apontamentos aqui colocados e que no âmbito de uma altercação entre o casal retiraria a idoneidade da ameaça aqui em tese proferida pelo seu Genisson. É o resumo do necessário, passamos aqui ao julgamento. Pois bem, trata-se de crime que não deixa resultado naturalístico, então o cotejo daquilo que foi produzido é importante, a palavra da vítima, na verdade, ela trouxe um apontamento muito mais grave no intender deste juízo, do que duas ameaças devidamente isoladas no caso concreto..., uma coisa é ter uma discussão num dia e faz uma ameaça e o casal dorme, e tem uma outra situação e faz uma outra ameaça, contudo o relato da vítima no entender do juízo, vai além disso, a vítima declarou sequer pode dormir naquela noite pelas constantes ameaças no decorrer da noite, é uma situação de muito mais gravidade, uma mulher que está com seu companheiro e não pode dormir por receio de ser sufocada ou morta é muito mais grave que uma discussão no sábado, com

uma ameaça, e uma discussão no domingo, é que nós tivemos, ao que tudo indica, nas palavras da vítima... uma continuidade ao longo de toda noite, uma situação muito diferente, que não destoa tanto da denúncia, não estamos falando aqui do princípio da congruência, em hipótese alguma, na verdade, é para, além, e não no sentido de que não houve os fatos completamente distintos, o relato da vítima aponta uma sim uma relação conturbada, nas palavras da vítima, a senhora já teve problemas antes? ...palavras da vítima, a gente tem um monte de maria da penha, e o casal que vive uma constância de agressividade de atos de violência o tempo todo, a todo o momento e que na verdade acaba culminando com situação de maior gravidade em que a gente tem a situação da vítima que recebe ameaça e passa a noite acordada sofrendo ameaça, imagina os presentes a gente não poder dormir numa noite por conta de uma ameaça é diferente de receber uma ameaça numa mensagem, uma ameaça, mesmo que frente a frente mas a pessoa sai, é você estar simplesmente aterrorizado é e essa situação que foi colocada aqui nos autos está muito clara que esse fato aconteceu e a palavra da vítima tem sim o seu divido valor não vamos confundir discussão de casal com ameaça de morte, uma cosia uma coisa, outra coisa outra coisa, tem aqui como a prova produzida completamente suficiente de modo que julgo procedente a ação no sentido de condenar o réu pela pratica do crime de ameaça.
Na primeira fase, tem-se a circunstância de cometimento do crime no período ao longo da noite, a culpabilidade no sentido de aterrorizar e a consequência torna essa ameaça grave de forma que eu fixo aqui a pena de três meses de detenção aumento no mínimo de 1/6 [um sexto] passamos assim a setenta dias e presente essa causa de aumento no caso
, aliás, essa circunstância legal aqui agravante na verdade a gente acaba aplicando no intervalo três meses na primeira fase, quatro meses na segunda fase e mais um sexto sobre os quatro meses,
então quatro meses e vinte dias de detenção, o regime inicial é o aberto e ainda a condenação a cinco mil reais a título de indenização por dano moral
nos termos do repetitivo 983(...), revogo sim a prisão preventiva nesse momento, muito importante, mas a senhor Genisson fica proibido de se aproximar da vítima como cautelar diversa da prisão, então o senhor está saindo hoje o alvará vai chegar mas repito o senhor está proibido, tem uma condição, uma condicional aqui pra liberdade do senhor o senhor não pode se aproximar dela nem mandar mensagens e nem ligar etc. e tal Reu: É tipo assim, eu tenho essa filha né, eu vou poder chegar perto dela e ela vai querer que eu pague pensão. Juiz: Alguém pode levar a filha para o senhor ver, uma coisa uma coisa, outra coisa é outra coisa, alguém pode ir lá pegar a criança e levar para o senhor visitar enfim isso aí é possível e não impede...eu não estou impedindo o senhor de ver a filha não, o senhor pode ver a filha e cumprir o papel de pai o senhor só não pode se aproximar. Sentença proferida, presentes intimados.”

O Juiz fixou a pena em 03 (três) meses de detenção para o crime de ameaça, e negativou as vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências para a vítima, elevando em 1/6 [um sexto]. A propósito, o entendimento se encontra em simetria com o que dispõe o Col. STJ:

“[...]O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

Denota-se ainda, que aplicou a regra da continuidade delitiva inserta no ‘
caput’
do art. 71 do Código Penal, em razão de o recorrente haver cometido o crime de ameaça, por 02 [duas] vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, pelo que majorou a reprimenda no patamar de 1/6 [um sexto].

Com efeito, para a fixação do percentual de majoração em decorrência da continuidade delitiva, deve-se levar em conta, primordialmente, o número de ilícitos praticados pelo agente, de sorte que, em sendo os atos cometidos por 02 [duas] vezes, consoante demonstrado pelo conjunto probatório, escorreito é o estabelecimento.

A propósito, dispõe o Col. STJ:

2. Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é de que se aplica
a fração de aumento de 1/6 pela prática de duas infrações
; 1/5, para três infrações; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações e 2/3, para sete ou mais infrações. 3. Na espécie, as instâncias ordinárias entenderam como comprovada a ocorrência do delito por, pelo menos, sete vezes, o que justifica a fração de 2/3 adotada. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - HC nº 679.100/SC - Sexta Turma - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - J.: 03.05.2022) (Negritou-se)

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Avançando no tema, a defesa requer, ainda, que seja afastado ou minorado o valor estabelecido na sentença em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração. Sem razão, contudo.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima:

“
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Desse modo, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais.

Isso porque, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral
in re ips
a, o qual dispensa prova para sua configuração.

Outrossim, o pedido de indenização foi expressamente formulado na denúncia, com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP.

Ademais, imperioso destacar que não há critérios rígidos para fixar o valor da indenização por dano moral, devendo ser ponderado, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Neste entendimento, colaciono julgados do TJMT:

“[...]
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a orientação segundo a qual, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
.” (N.U 0009827-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021) (grifei).

Atento às peculiaridades do caso em apreço e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, mantenho o valor indenizatório a título de reparação dos danos causados pela infração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não

evidencio a ocorrência da prescrição ventilada
e
DESPROVEJO
o recurso interposto por GENISSON JESUS DOS SANTOS, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023